Tribunal: TJDFT
Processo: 0702968-35.2020.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. ART. 63 DO CP. NÃO CONFIGURADA. AGRAVANTE DECOTADA. REGISTRO QUE CONFIGURA MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE DE READEQUAÇÃO PARA MAJORAR A PENA-BASE. EVITAR REFORMATIO IN PEJUS.
I - A sentença condenatória por fato anterior, com trânsito em julgado posterior ao novo delito não configura reincidência, mas a circunstância judicial dos maus antecedentes.
II - Não se procede à readequação do registro para majoração da pena-base, quando a pena definitiva seria superior à fixada na sentença, para não se incorrer em reformatio in pejus.
III - Nada obstante, os efeitos dos antecedentes devidamente configurados, não podem ser desconsiderados para análise do regime e dos benefícios da substituição ou suspensão da pena.
IV - Recurso conhecido e provido.